Tribunal: TJMT
Processo: 1017056-85.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017056-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), ZULTIR JOSE VANZETTO - CPF: 370.354.959-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017056-85.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ZULTIR JOSE VANZETTO

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017056-85.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ZULTIR JOSE VANZETTO

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017056-85.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos à Execução, indeferiu pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que ingressou em juízo após ser diagnosticado com doença grave que o impediu de continuar exercendo seu trabalho e, com isso, não conseguiu adimplir o débito.

Arguiu que a declaração de hipossuficiência econômica que apresentou tem presunção de veracidade.

Pugna pela concessão do benefício.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 5706120.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017056-85.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ZULTIR JOSE VANZETTO

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

A agravante insurge-se contra decisão que, em Embargos à Execução, indeferiu pedido de justiça gratuita.

Afirma que no momento enfrenta dificuldades financeiras em razão de ter sido diagnosticado com Síndrome Mieloproliferativa (Leucemia Mieloide Crônica), fato que fragilizou sua saúde e o está impedindo de prover seu próprio sustento.

Para demonstrar alegações junta Declaração de Pobreza, Folha de resumo de Cadastro Único, onde consta renda
per capta
familiar de R$ 937,00 e residência fixa no Assentamento Piratininga, em Sorriso/MT, bem como termo de responsabilidade por ele assinado declarando-se aposentado, além de documentos médicos que atestam seu quadro de saúde, todos constantes no id. 23233465.

Na decisão acatada foi consignado que o embargante deu em garantia da ação como caução os seguintes veículos: PA CARREGDORA AGRICOLA, MODELO LAADER 5000 MA FARMALL 80, SERIE LD5M0004400A00, ANO 2012, MARCA JAN, no valor de R$ 23.100,00; TRATOR AGRICOLA, MARCA CASE DO BRASIL, MODELO 0A01JX80, CHASSI ZCCK99526, SERIE F80CR402719, ANO/MODELO 2012, no valor de R$ 88.110,58; CARRETA TANQUE CARRETA TANQUE CAP. 6.500LTS, MARCA IAC SERIE 2173, FABRICANTE INDUSTRIAL AGRICOLA CHIUMENTO LTDA, no valor de R$ 15.000,00, conforme consta na cédula de rural pignoratícia.

Ainda que se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A declaração a que se refere o § 3º do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA.

1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea.

3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 112755/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julg. 1º/4/2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O agravante ingressou com este Agravo sem trazer nenhum documento que confirmasse a hipossuficiência e, conforme salientado pelo juízo
a quo
, trouxe como caução diversos bens com valores consideráveis, que contradizem a quantia que ele diz receber mensalmente.

Como a documentação apresentada é frágil para demonstrar a hipossuficiência, já que não inclui sequer a Declaração de Imposto de Renda do último ano ou provas de seus rendimentos,

impõe-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020